Tribunal: TJDFT
Processo: 0731922-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731922-12.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DEJAIR JOSE BORGES, CAROLINA LANDEIRO BORGES, CAMILA LANDEIRO BORGES RECORRIDO: MAURO ZICA NETO DESPACHO Intimem-se os recorrentes para que se manifestem a respeito da alegada perda superveniente do objeto recursal (ID 69271704), em razão da homologação de acordo pelo juízo de origem, informando se persiste o interesse no processamento do recurso especial por eles interposto, no prazo de 5 (cinco) dias. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007